Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. INÉRCIA DIANTE DA SITUAÇÃO DE BULLYING À ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INAÇÃO ESTATAL ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado.
2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública.
3. Não provado o nexo de causalidade entre os danos psicológicos suportados pela autora e a suposta inação estatal acerca da tomada de providência diante da situação de bullying em ambiente escolar, incabível a imputação de responsabilidade civil ao ente político distrital demandado nos autos. Sentença mantida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.